Tribunal: TJSP
Processo: 1059176-52.2016.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca (Pres. da Seção de Direito Pr
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000178096
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
1059176-52.2016.8.26.0576/50001, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante MRV MRL XVI
INCORPORAÇÕES LTDA, é embargada ANNE MICHELLE FERREIRA
CAMPOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara
Especial de Presidentes do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (PRESIDENTE TRIBUNAL
DE JUSTIÇA) (Presidente), LUIS SOARES DE MELLO (VICE
PRESIDENTE), GUILHERME G. STRENGER (PRES. SEÇÃO DE
DIREITO CRIMINAL) E MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE
DIREITO PÚBLICO).
São Paulo, 11 de março de 2020.
DIMAS RUBENS FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO
PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1059176-52.2016.8.26.0576/50001 - Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL
1059176-52.2016.8.26.0576/50001
COMARCA: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO (7a VARA CÍVEL)
EMBARGANTE: MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA
EMBARGADO: ANNE MICHELLE FERREIRA CAMPOS
VOTO No 29.062
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Alegação de Omissão.
Ausência de eivas no acórdão. Caráter infringente
evidenciado. Rejeição.
São embargos de declaração opostos por
MRV MRL XVI INCORPORAÇÕES LTDA contra acórdão da
Câmara Especial de Presidentes que, em ação de
devolução de quantias pagas, negou provimento a agravo
interno.
Alega
que,
em
caso
semelhante,
esta
Presidência admitiu seu recurso especial. Acrescenta
que o reclamo preencheu os requisitos ensejadores de
admissão para remessa à Corte Superior. Sustenta,
ainda, que a taxa de registro de contrato constitui
serviço específico de assessoria cartorária para
facilitar as providências burocráticas que ficam a
cargo do comprador e que não se confunde com a taxa
SATI. Assinala, de resto, divergência com a tese
repetitiva.
É o relatório.
Rejeito os embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1059176-52.2016.8.26.0576/50001 - Voto no
3
É que só são cabíveis caso o acórdão
contenha omissão, obscuridade ou contradição, do que
não se cogita na espécie.
Com efeito, a 2a Câmara de Direito
Privado assinalou a abusividade da cobrança da taxa
SATI e atividades congêneres, em conformidade com a
tese
firmada
no
Recurso
Especial
Repetitivo
no
1.599.511/SP, in verbis: “Colocado isso, verifica-se
que a cobrança de atividade congênere à taxa SATI
ficou caracterizada na hipótese dos autos, razão pela
qual não possui respaldo a alegação da recorrente de
que se trata de encargo não abrangido pelo
entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.599.511-
SP. Nesse sentido, a alteração de nomenclatura não
altera a natureza jurídica da verba, ainda mais porque
não houve a comprovação da prestação de serviços
diversos
daqueles
inerentes
à
celebração
do
contrato.”. Confira-se a fls. 231.
Outrossim, a admissão de anterior recurso
especial deu-se em contexto completamente distinto,
que
envolveu
o
reconhecimento
da
prescrição
da
pretensão de restituição dos valores pagos a título de
taxa SATI, vide fls. 9/10.
Os presentes embargos têm nítida feição
infringente.
O
interessado
quer
transformar
os
declaratórios não em meio cabível de integração de
possíveis eivas da decisão, mas em recurso que tem por
escopo a modificação do entendimento externado pela
Turma Julgadora a respeito do tema em discussão. Só
que os declaratórios não se prestam a essa finalidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração Cível no 1059176-52.2016.8.26.0576/50001 - Voto no
4
Pelo exposto, rejeito os embargos.
DIMAS RUBENS FONSECA
PRESIDENTE DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO